Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO FIXADA EM 125% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APRESENTAÇÃO OPORTUNA. ALIMENTANDO PORTADOR DE TEA, TDAH E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE. NECESSIDADES ESPECIAIS COMPROVADAS. REDUÇÃO SALARIAL NÃO DEMONSTRADA COMO INVOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando (arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do CC).
2. Documentos existentes antes da sentença e apresentados apenas em sede recursal não podem ser considerados sem justificativa plausível para a juntada tardia (art. 435, parágrafo único, do CPC).
3. A redução voluntária ou artificial da renda do alimentante não autoriza a diminuição da pensão alimentícia.
4. Comprovadas necessidades especiais do filho menor, portador de TEA, TDAH e alergia à proteína do leite, mantém-se o valor fixado em sentença anterior, sobretudo quando a genitora presta alimentos in natura.
5. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.